Tribunal: TJMT
Processo: 1010555-13.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010555-13.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Abuso de confiança ou boa fé]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 004.735.401-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA FREITAS - CPF: 052.332.121-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PERDIMENTO DE BEM DECRETADO NA SENTENÇA – ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA PELA LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA – TERCEIRA DE BOA-FÉ ALHEIA À AÇÃO PENAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDÊNCIA DA SÚM. 202 DO STJ –
MANDAMUS
AO QUAL SE DÁ SEGUIMENTO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTRE A NÃO UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA NA PRÁTICA DELITUOSA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO OBTIDA NA SENTENÇA QUE DEMANDARIA INCURSÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O ESTREITA VIA DO
WRIT
– APLICAÇÃO DO ART. 243, § ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA –
SEGURANÇA DENEGADA
.

1. Conquanto o art. 5º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009 e o enunciado n.º 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do
mandamus
para defender que o ato judicial se encontra eivado de ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder, especialmente em se tratando de terceiro interessado que não compõe a lide originária do
writ
.

2.
Se a escassez da prova pré-constituída não permite afastar a conclusão no sentido de que a motocicleta foi apreendida em posse do réu e estava sendo utilizada na prática do tráfico de drogas
, não há falar em direito líquido e certo à cassação da pena de confisco e expropriação do bem, a
inda que o veículo esteja formalmente registrado em nome da impetrante, terceira alheia à ação penal de origem.

Denegada a segurança.

IMPETRANTE:

FERNANDA DA SILVA FREITAS

IMPETRADO:

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DA 9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
FERNANDA DA SILVA FREITAS
contra ato supostamente ilegal atribuído à Exma. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que, ao proferir sentença nos autos da ação penal n.º 1012796-62.2021.8.11.0042,
decretou o perdimento
,

em favor do FUNESD,

da motocicleta Honda XRE 300, placa NJW0J13,
chassi 9C2ND0910BR207419.

Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, o subscritor da inicial aduz que o referido veículo foi apreendido em razão de os policiais terem presumido que seria pertencente a
Vagner Padilha de Oliveira
, no contexto da prisão em flagrante deste último pela prática do crime de tráfico de drogas,

que deu origem à

ação penal acima discriminada. Entretanto, afirma que o réu sentenciado
jamais fora proprietário do bem
, sendo apenas o dono do bar em que, na data da prisão, encontrava-se a impetrante confraternizando com amigos.

Assim, a ilustrar
a aventada violação a direito líquido e certo, sustenta que a impetrante é a
legítima proprietária
da motocicleta apreendida e, na qualidade de
terceira de boa-fé
,
sem qualquer envolvimento com o delito, não pode ser penalizada com o perdimento do bem, cuja aquisição se deu de forma lícita e onerosa, mormente porque inexistem nos autos provas capazes de atestar a utilização do veículo para o cometimento do narcotráfico.

Com arrimo nesses argumentos, postula a concessão liminar da segurança, a fim de que lhe seja imediatamente

restituído o veículo
, com a isenção do pagamento de taxas e despesas com a remoção e estadia no pátio do DETRAN/MT. No mérito, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
mandamus.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 130151166 e ss.

O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada, a qual foi
indeferida
por meio da decisão de ID 131631184.

As informações requisitadas à a
utoridade acoimada de coatora foram prestadas por meio do ofício anexado sob o ID 132212687.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
por intermédio do parecer de ID 132445182,
opinou pela
extinção da ação mandamental sem resolução do mérito
ou, acaso admitida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre destacar que o ato acoimado de coator, isto é, o decreto judicial de perdimento da motocicleta, aperfeiçoou-se em sede de

sentença condenatória

proferida nos autos da ação penal n.º
1012796-62.2021.8.11.0042, na qual os réus
Vagner Padilha de Oliveira
e
Luiz Henrique Gonçalves Arruda e Silva
foram condenados pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06.

Deste modo, à primeira vista, o presente caso comporta a interposição de recurso
cabível, próprio
e
adequado
, especificamente a
apelação criminal
, sendo de se reiterar que, conforme apontado por ocasião da análise liminar, o enunciado de
Súmula n.º 267

do Supremo Tribunal Federal
dispõe expressamente que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Por outro lado, em que pese a inadequação da via eleita,
verte dos autos que a impetrante
não compõe a lide originária do
writ
, o que significa dizer que se trata de
terceira interessada
e, como é cediço, a teor do enunciado de
Súmula n.º 202 do Superior Tribunal de Justiça
,
“
a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso
”
.

Ademais,
é igualmente
certa a possibilidade de análise do
mandamus
por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como
sucedâneo recursal
, em
hipóteses excepcionais
, isto é, nos casos em que o ato judicial impugnado se mostrar revestido de patente ilegalidade, manifesta teratologia, flagrante arbitrariedade e/ou abuso de poder, capazes de produzir
danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Em face do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais
, tais como
decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
à parte impetrante
”.

(AgInt nos EDcl no RMS 56.165/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) – Grifei.

Assim sendo, embora a situação em testilha desafie expediente próprio, adequado e cabível à espécie,
com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.º, inc. LXIX, da Constituição Federal,
passo a examinar o mérito
da ação mandamental e a analisar se realmente procede a alardeada existência de
violação a direito líquido e certo
.

Como é cediço, o
mandado de segurança cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta dilação probatória, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
o
direito líquido e certo
da parte impetrante.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que
a impetrante alega ser a
legítima proprietária

da motocicleta Honda XRE 300, placa NJW0J13, cujo perdimento foi decretado na sentença atacada, bem como explana que o
referido bem foi adquirido de forma lícita e
não era utilizado na prática do tráfico de drogas
, tendo sido apreendido por um equívoco da polícia judiciária civil, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no bar do réu
Vagner Padilha de Oliveira,
onde a impetrante se encontrava em confraternização com amigos, razões pelas quais aduz que a expropriação caracteriza violação ao seu direito de propriedade.

Deveras, tenho adotado o entendimento de que,
em se tratando de
bem pertencente a terceiro estranho à persecução penal
em que se deu a restrição judicial da
res
, é necessário que o magistrado demonstre especificamente, com base nas provas dos autos, que a coisa constituía instrumento do crime de tráfico de drogas ou era habitualmente utilizada para a mercancia ilícita,
sob pena de prejudicar indevidamente o direito de terceiro de boa-fé
, consoante se depreende, por exemplo, do seguinte acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n.º 0004495-66.2018.8.11.0037, de minha relatoria,
in verbis
:

“Com efeito, muito embora o magistrado de primeiro grau tenha determinado o perdimento do bem por ocasião da prolação da sentença condenatória, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o referido veículo era utilizado de forma recorrente na execução do delito de narcotráfico, muito menos que tenha sido modificado para o transporte de entorpecentes. (...). Entretanto,
não basta que o bem tenha sido apreendido durante a operação policial, para que se tenha como caracterizada, ipso facto, a sua origem delituosa, sendo exigido do juiz que fundamente o decreto expropriatório, demonstrando concretamente que a coisa reclamada guarda relação com o comércio ilícito de entorpecentes
, situação que não se amolda à hipótese. Sendo assim, a despeito de o automotor vindicado ter sido apreendido no imóvel em que era realizado o tráfico de drogas, não se pode prejudicar direito de terceiro interessado de boa-fé (...)”.
(TJMT, APCrim: 00044956620188110037, julgado em 10/06/2020, publicado em 17/06/2020) – Destaquei.

No caso concreto, todavia,
a prova pré-constituída é escassa
e não permite concluir que, de fato, a motocicleta apreendida não era utilizada como
instrumento do crime de tráfico de drogas, uma vez que a
impetrante não cuidou de instruir os autos com cópia integral da ação penal n.º 1012796-62.2021.8.11.0042 ou ao menos com a respectiva sentença, tendo anexado somente cópias do Certificado de Registro de Veículo – CRV e da decisão que indeferiu o pedido de restituição formulado
após
o veredicto condenatório.

Além disso,
em ligeira consulta aos autos eletrônicos da ação penal de origem, constata-se que o condenado
Vagner Padilha de Oliveira,
ao ser ouvido na delegacia de polícia, afirmou expressamente que “
a motocicleta apreendida é de sua propriedade porém ainda não fez a transferência em seu nome
” (sic) [ID 64586723 - Pág. 37].

Tal afirmação, certamente, põe em dúvida a alegação da impetrante no sentido de que a apreensão do bem decorreu de mero equívoco por parte dos policiais civis, pois leva a crer que o veículo realmente estava em posse do responsável pelo comércio ilícito de tóxicos no momento em que este foi preso.

Não fosse o bastante, extrai-se das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora que a apreensão da motocicleta foi efetivada no dia 06 de agosto de 2021, data do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de
Vagner Padilha de Oliveira,
que culminou na prisão em flagrante deste; contudo,
somente após a prolação da sentença
condenatória que decretou o perdimento do bem, em 24 de fevereiro de 2022, é que
a ora impetrante formulou pedido de restituição
nos autos de origem, o qual foi
indeferido
pelo magistrado
a quo
, por motivo de inadequação da via eleita, uma vez que o julgador concluiu que a sentença deveria ser impugnada por meio de recurso de apelação, e não por intermédio de pedido de restituição aviado tardiamente pela terceira interessada.

Com efeito, não se pode olvidar do brocardo jurídico segundo o qual “
o Direito não socorre aos que dormem
”.
E, no caso em apreço,

a impetrante teve a oportunidade de discutir a propriedade do bem e comprovar que ele não fora utilizado na prática criminosa durante toda a persecução penal, mediante instauração do incidente processual adequado, porém, manteve-se inerte e decidiu agir somente após ser decretado o perdimento do veículo, tendo optado, ainda, pela via estreita do mandado de segurança, ação constitucional de cognição limitada, que não admite dilação probatória.

Sucede, todavia, que o fato de a motocicleta estar formalmente registrada em nome da impetrante
não constitui prova cabal
de que o bem não era utilizado pelo réu
Vagner Padilha de Oliveira
na prática do narcotráfico ou, ainda, de que a apreensão realmente decorreu de um equívoco da polícia judiciária civil, mormente quando se constata a afirmação do réu no sentido de que a motocicleta lhe pertencia.

Nesse cenário,
desconstituir a conclusão firmada na sentença condenatória demandaria a incursão demasiadamente aprofundada no conjunto fático-probatório da ação penal correlata, providência
incompatível com a estreita via do mandado de segurança
.

Tanto é assim que os precedentes trazidos à baila pela impetrante na petição inicial, nos quais foram restituídos veículos a terceiros de boa-fé sem envolvimento na prática ilícita,
deram-se justamente em sede de apelação criminal
[N.U. 0002004-52.2019.8.11.0037 e N.U. 0010438-78.2020.8.11.0042],
via recursal com efeito devolutivo amplo e que permite incursão aprofundada no conjunto fático-probatório da ação penal originária
, o que não é o caso destes autos.

Ademais, cumpre ressaltar que
ao contrário da

previsão geral
pertinente à pena de perdimento derivada da prática de crime, positivada no
art. 91, inc. II, do Código Penal
, que sujeita a confisco tão somente os bens que forem
produto do crime
,
proveito auferido pelo agente com a prática delitiva
ou
instrumentos da infração cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua em si fato ilícito
, sabe-se que, em se tratando do delito de
tráfico de drogas
, incide a
exceção de envergadura constitucional
estampada no
art. 243, parágrafo único, da CF
:

“
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins

e da exploração de trabalho escravo

será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica
, na forma da lei”
.

Não por outra razão, o
art. 61,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
prevê a possibilidade de
apreensão de veículos
, embarcações, aeronaves e
quaisquer outros meios de transporte
e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos no referido diploma legal, ao passo que o art. 63, inc. I, da mesma Lei

determina expressamente que
“ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre

o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Em vista disso, ainda que o bem esteja formalmente registrado em nome da impetrante, se a exiguidade da prova pré-constituída não permite afastar a conclusão no sentido de que a motocicleta foi apreendida em posse do réu e estava sendo utilizada na prática do tráfico de drogas,
não há falar em direito líquido e certo
à cassação da pena de confisco e expropriação do bem.

Inarredável, pois, concluir pela
inexistência de ilegalidade a ser sanada
na via de cognição estreita do mandado de segurança.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022